Tribunal: TJSP
Processo: 0005468-85.2011.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0005468-85.2011.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado JOSE JESUS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram parcialmente o v. acórdão com determinação, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCELO TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0005468-85.2011.8.26.0348 -Voto no 509
2
VOTO No 509
APELAÇÃO No 0005468-85.2011.8.26.0348
COMARCA: MAÚA (1a VARA CIVEL)
APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APDO: JOSÉ JESUS DA SILVA
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Maria Eugênia Pires Zampol
AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE
CONHECIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DO
DÉBITO EM ATRASO. PRECEDENTES DO EG.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO EG.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REPRESENTATIVOS
DE CONTROVÉRSIA, APLICÁVEIS NA HIPÓTESE
DOS AUTOS
ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.
Vistos.
Cuida-se de determinação da Eg. Presidência da Seção
de Direito Público de devolução dos autos a esta Turma Julgadora para
manifestação acerca do precedente do C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 1.492.221/PR), Tema no 905, STJ, em que foi decidido que as
condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006 que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0005468-85.2011.8.26.0348 -Voto no 509
3
Neste caso concreto, o termo inicial do benefício de
auxílio-acidente foi fixado na data da juntada aos autos do laudo pericial
(29/05/2012 fls. 98-verso), quando foi demonstrada a consolidação
das doenças nos ombros do autor.
O v. acórdão recorrido condenou o réu no pagamento
de juros de mora, a serem computados mês a mês, mediante adoção dos
índices oficiais da remuneração básica aplicada à caderneta de
poupança, na forma do art. 5o da Lei no 11.960/2009 (fls. 267).
Desse modo, não há adequação a ser feita quanto aos
referidos juros.
No que se refere à correção monetária, deve ser
observado o que foi decidido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, mas entre a vigência da Lei no
11.4030/2006 e 29 de junho de 2009, com observação, a partir de 30 de
junho de 2009, do que foi decidido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal
no RE 870.947/SE (Tema no 810).
O v. acórdão recorrido, que é objeto de reexame,
determinou a atualização dos valores em atraso, com adoção do IGP-DI
até o cálculo de liquidação e depois o IPCA-E.
Consta no v. acórdão recorrido que a utilização do IGP-
DI decorreu das disposições contidas na Lei no 9.711, de 20 de
novembro de 1998, que consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415, de 29 de abril de 1996, e do art. 20, § 5o, da Lei no
8.880, de 27 de maio de 1994.
Porém, embora previsto no v. acórdão reexaminando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0005468-85.2011.8.26.0348 -Voto no 509
4
que haveria incidência do IGP-DI até o cálculo de liquidação e depois do
IPCA-E, deverá ser adotado, no caso concreto, somente o IPCA-E,
por se tratar de benefício com termo inicial posterior a 30 de junho
de 2009, como decidido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810).
Anoto que, conforme se verifica no v. acórdão
prolatado na Apelação Cível no 1019996-02.2015.8.26.0564/São
Bernardo do Campo, de que foi relator o eminente Desembargador Cyro
Bonilha, no que se refere à atualização monetária esta Col. 16a Câmara
de Direito Público, em conformidade com as orientações decorrentes do
Eg. Superior Tribunal de Justiça e do Eg. Supremo Tribunal Federal,
deliberou adotar os seguintes índices:
“1
Aplicação do INPC como fator de correção
monetária de débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em
consonância com o entendimento externado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (recurso repetitivo

Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do
IPCA-E, índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810 trânsito em
julgado em 03/03/2020, sem modulação)”.
Portanto, a partir de 30 de junho de 2009 deverá ser
adotado o IPCA-E, com incidência mês a mês sobre as prestações em
atraso, observando-se a respeito o que foi decidido pelo Eg. Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão
geral Tema no 810).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0005468-85.2011.8.26.0348 -Voto no 509
5
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente
o entendimento adotado pelo v. acórdão que decidiu o presente caso.
Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
JOSÉ MARCELO TOSSI SILVA

Relator